Tribunal: TCU
Processo: 019.612/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Haroldo Euvaldo Brito Lêda, da Construtora Ramalho Ltda.  ME e de Franknilva Vieira Matos Silva, em razão de irregularidades na execução de Contrato de Repasse firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Lago do Junco/MA, cujo objeto consistiu na pavimentação de vias públicas no referido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Haroldo Euvaldo Brito Lêda, da Construtora Ramalho Ltda. (ME) e de Franknilva Vieira Matos Silva, em razão de irregularidades na execução de Contrato de Repasse firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Lago do Junco/MA, cujo objeto consistiu na pavimentação de vias públicas no referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Osmar Fonseca dos Santos e Francisco Evandro Lopes da Silva; 9.2. considerar revel a Construtora Ramalho Ltda. (ME), com fundamento no § 3o do art. 12 da Lei no 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Franknilva Vieira Matos Silva e Haroldo Euvaldo Brito Lêda; 9.4. julgar irregulares as contas de Haroldo Euvaldo Brito Lêda, de Franknilva Vieira Matos Silva e da Construtora Ramalho Ltda. (ME), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas dos fatos geradores do débito até o dia do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Tabela 1: Débitos relacionados aos responsáveis Haroldo Euvaldo Brito Lêda, Construtora Ramalho Ltda (ME) e Franknilva Vieira Matos Silva Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 2/2/2012 32.487,52 5/4/2012 21.667,25 9.5. aplicar, individualmente, a Haroldo Euvaldo Brito Lêda, a Franknilva Vieira Matos Silva e à Construtora Ramalho Ltda. (ME) a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Maranhão, para as providências que entender cabíveis.